Tribunal: TJES
Processo: 5005196-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005196-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONARA SCHUELER PESSANHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONARA SCHUELER PESSANHA
contra a r. decisão que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indicando como autoridade coatora o
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões a agravante aduz, em apertada síntese que:
a)
que foi aprovada em concurso público do magistério estadual, regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022, para o cargo de “Professor B – Geografia”, tendo sido convocada para apresentar documentação para efeitos de enquadramento de carreira;
b)
que a Comissão Interna rejeitou seu certificado de pós-graduação
lato sensu
em “Ciências Atmosféricas para engenheiros, ambientalistas e educadores” por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, pois “
não atendia às condicionantes do art. 7°, §1°, da Resolução CNE/CES n° 01/2007 e do art. 1°, parágrafo único, bem como do art. 3° da Resolução CNE/CES n° 02/2014
”;
c)
que por tal razão foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira;
d)
que a Comissão de Análise de Documentação da Secretaria de Estado da Educação, não pode negar validade a um certificado expedido por uma Universidade Pública Estadual, que possui fé pública, sob pena de violação do Pacto Federativo.

Ao final, requer que seja declarado nulo o ato administrativo que negou validade ao seu certificado e, consequentemente, seja enquadrada imediatamente no nível V.

Em decisão lançada no ID 5041928,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, no ID 5328543.

Parecer do Ministério Público no sentido de não oficiar no feito em razão da ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MONARA SCHUELER PESSANHA
contra a r. decisão que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, indicando como autoridade coatora o
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões a agravante aduz, em apertada síntese que:
a)
que foi aprovada em concurso público do magistério estadual, regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022, para o cargo de “Professor B – Geografia”, tendo sido convocada para apresentar documentação para efeitos de enquadramento de carreira;
b)
que a Comissão Interna rejeitou seu certificado de pós-graduação
lato sensu
em “Ciências Atmosféricas para engenheiros, ambientalistas e educadores” por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, pois “
não atendia às condicionantes do art. 7°, §1°, da Resolução CNE/CES n° 01/2007 e do art. 1°, parágrafo único, bem como do art. 3° da Resolução CNE/CES n° 02/2014
”;
c)
que por tal razão foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira;
d)
que a Comissão de Análise de Documentação da Secretaria de Estado da Educação, não pode negar validade a um certificado expedido por uma Universidade Pública Estadual, que possui fé pública, sob pena de violação do Pacto Federativo.

Ao final, requer que seja declarado nulo o ato administrativo que negou validade ao seu certificado e, consequentemente, seja enquadrada imediatamente no nível V.

Em decisão lançada no ID 5041928,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, no ID 5328543.

Parecer do Ministério Público no sentido de não oficiar no feito em razão da ausência de interesse público relevante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Mas primeiro, é conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda. Para isso, transcrevo parte da decisão agravada proferida nos autos de origem, a qual indeferiu o pleito liminar:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
, com pedido liminar, impetrado por MONARA SCHUELER PESSANHA contra suposto ato coator praticado pela PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERNA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS DA SEDU/ES.

Em sua exordial, a impetrante relata que foi aprovada em concurso público do magistério estadual, regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022, para o cargo de “Professor B - Geografia”.

Prossegue relatando que posteriormente foi convocada e apresentou documentação para efeitos de enquadramento de carreira, no entanto, foi informada que seu certificado de pós-graduação lato sensu em “Ciências Atmosféricas para engenheiros, ambientalistas e educadores” não poderia ser aceito, “...
uma vez que não atendia às condicionantes do art. 7°, §1°, da Resolução CNE/CES n° 01/2007 e do art. 1°, parágrafo único, bem como do art. 3° da Resolução CNE/CES n° 02/2014
.”

Aponta que diante da não aceitação do referenciado certificado por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira.

Aduz que tentou resolver administrativamente tal questão, mas não obteve êxito, razão pela qual impetrou o presente writ requerendo liminarmente que “...
seja declarado nulo o ato administrativo que negou seu enquadramento e, consequentemente que seja enquadrada imediatamente no nível V, haja vista a especialização técnica já comprovada documentalmente
...”.

Ao final, almeja a “...
declaração da validade do certificado de Pós Graduação Lato Sensu oriundo da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (...), bem como a confirmação de seu enquadramento no nível V, ao invés do nível IV como vêm (sic) sido alegado pela Comissão de Análise Documental da SEDU/SEGER
.”

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019,
AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que
o certificado de pós-graduação lato sensu da impetrante em “Ciências Atmosféricas para engenheiros, ambientalistas e educadores” não foi aceito para efeitos de enquadramento na carreira de “Professor B - Geografia”, “...
uma vez que não atendia às condicionantes do art. 7°, §1°, da Resolução CNE/CES n° 01/2007 e do art. 1°, parágrafo único, bem como do art. 3° da Resolução CNE/CES n° 02/2014
”
.

Nesse sentido, ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, teci as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

No caso dos autos, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos acima elencados, inexistindo dano grave e de difícil reparação que justifique o deferimento da medida antes da manifestação do agravado.

Ademais, a Resolução CNE/CES n° 01/2007 estabelece:

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e

nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo

trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito

obtido;

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da

presente Resolução; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

Lado outro, a Resolução CNE/CES nº 2, de 12 de fevereiro de 2014 assim prevê:

Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no
caput
, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012:

I - título;

II - carga horária;

III - modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV - periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V - local de oferta;

VI - número de vagas;

VII - nome do coordenador;

VIII - número de egressos;

IX - dados sobre o corpo docente

[...]

Art. 3º Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o
cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização),
serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional
referido no Art. 1º
.

No caso dos autos, conforme se verifica na resposta ao recurso administrativo interposto pela agravante (id.5007943), o curso de pós-graduação não se encontra registrado no cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu do portal e-MEC, sendo, portanto, considerado irregular pela comissão de enquadramento.

Assim, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso.

Feitas estas considerações, ao menos numa análise perfunctória, própria deste momento,
indefiro
o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

In casu
, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela agravante no concurso público em comento
não está cadastrado no sistema e-MEC
, não existindo, portanto, qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade dita coatora, conforme, inclusive, fundamentado na decisão administrativa que recusou o referido certificado:

“... Após revisarmos o Cadastro de Cursos no sistema e-MEC para consulta pública, descobrimo que o curso de “CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS PARA ENGENHEIROS, AMBIENTALISTAS E EDUCADORES”, 374 horas, oferecido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, não está cadastrado no sistema e-MEC. Isso viola, o Artigo 1° Parágrafo único em conjunto com o Artigo 3º da resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014, que regulamento o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino...”

Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES n° 01/2007 e pela Resolução CNE/CES n° 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.

Ressalto que, diferentemente do que tenta sustentar a agravante, o presente caso não se trata de negativa de validade ao certificado expedido por uma Universidade Pública Estadual, a qual certamente possui fé pública, mas sim a sua consonância com as regras insculpidas no edital do certame.

Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão
a quo
nenhum tipo de reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO CADASTRADO E-MEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA

1 -
Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2 -

In casu
, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação
lato sensu
apresentado pela agravante no concurso público em comento não está cadastrado no sistema e-MEC.

3 -
Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES n° 01/2007 e pela Resolução CNE/CES n° 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.

4 -
Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão
a quo
nenhum tipo de reforma.

5 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.